Tribunal: TJSP
Processo: 1113875-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Prestação de serviços – Manutenção de elevadores – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de rescisão de contrato e indenização por danos morais – Falha na prestação do serviço – Inadimplemento de parcela – Vigência do contrato por prazo indeterminado – Negativação devida – Danos morais incabíveis – Meros aborrecimentos – Litigância de má-fé não configurada –

Ementa:
Prestação de serviços – Manutenção de elevadores – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de rescisão de contrato e indenização por danos morais – Falha na prestação do serviço – Inadimplemento de parcela – Vigência do contrato por prazo indeterminado – Negativação devida – Danos morais incabíveis – Meros aborrecimentos – Litigância de má-fé não configurada – Recurso desprovido.